Tribunal: TJDFT
Processo: 0749291-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0749291-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO AJ CONSULTORIA, PROJETOS E EDUCACAO LTDA AGRAVADO: EDVALDO OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GRUPO AJ CONSULTORIA, PROJETOS E EDUCAÇÃO LTDA contra decisão proferida pelo i. Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum no 0736255-38.2023.8.07.0001, declinou da competência para a Comarca de Mogi das Cruzes – SP. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora